Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-33.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800040-33.2019.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, THIAGO REIS PIMENTEL, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação Civil Pública. Direito Fundamental à Saúde. Obrigação de Fazer Imposta ao Município. Efetivação de Direitos Sociais.
Recurso Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à

Apelação Cível e reformou a sentença apenas para reduzir o valor das astreintes.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a condenação do
Município de Santarém Novo a cumprir as seguintes obrigações de iniciar e/ou concluir, no prazo máximo de 6 meses, as obras necessárias ao pleno funcionamento da Unidade de Saúde da Família da Vila de Santo Antônio de Trombetas
e l
otar as equipes de saúde da família em quantidade suficiente a promover atendimentos em todos os dias da semana, sob pena de multa diária.

III - Razões de decidir

3-No caso dos autos, restou incontroversa a situação precária

da Unidade de Saúde da Família da Vila de Santo Antônio de Trombetas,
localizada no Município de Santarém Novo.

4-O direito à vida, saúde, educação e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, da CF/88.

5-

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 26.8.2015), reconhece a possibilidade de imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública para efetivar direitos fundamentais, afastando a aplicação dos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes em casos de omissão estatal.

6-A alegação genérica de restrição orçamentária não pode ser admitida como justificativa para a inércia administrativa quando não acompanhada de comprovação concreta da impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.

7-Quanto ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana dos pacientes e funcionários do Hospital Municipal, de modo que, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar, neste momento processual, em dilação do prazo.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido. Manifesta improcedência.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0857695-52.2018.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20.09.2021; TJPA, RE nº 0843335-78.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
em razão de decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0800040-33.2019.8.14.0093 -
PJE
) interposta pelo ora Agravante contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão monocrática recorrida teve o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante disso, em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito identifico a necessidade imperiosa de redução da multa diária, bem como, a necessidade de limitação temporal das astreintes. Com efeito, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, reduz-se a multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e deve ser limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(....)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível e à Remessa Necessária, apenas para reduzir
”

Em razões recursais, o Município aduz a impossibilidade de despesa não prevista no orçamento. Defende que deve ser considerada a real situação em que se encontra o gestor e os motivos pelos quais as supostas irregularidades aconteceram, não se podendo desconsiderar as reais condições fáticas da administração.

Alega que mesmo diante das dificuldades que os municípios do interior do Estado enfrentam, o Município de Santarém Novo vem se destacando pelo compromisso com a saúde básica da população local, vez que, de pronto tomou as medidas que lhe cabiam, para que não houvesse qualquer interrupção nas prestações do serviço de saúde realizadas na Unidade de Saúde de Santo Antônio de Trombetas.

Alega violação ao princípio da reserva do possível. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão monocrática.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar a condenação do
Município de Santarém Novo a cumprir as seguintes obrigações de iniciar e/ou concluir, no prazo máximo de 6 meses, as obras necessárias ao pleno funcionamento da Unidade de Saúde da Família da Vila de Santo Antônio de Trombetas
e l
otar as equipes de saúde da família em quantidade suficiente a promover atendimentos em todos os dias da semana, sob pena de multa diária.

No caso dos autos, restou incontroversa a situação precária

da Unidade de Saúde da Família da Vila de Santo Antônio de Trombetas,
localizada no Município de Santarém Novo.

O direito à vida, saúde, educação e dignidade da pessoa humana, qualificam-se como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifei).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifei).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifei).

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

“O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.” (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, as imposições ao Ente Público acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
.
(grifei).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREDECENTES DO STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857695-52.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. PRECARIEDADE DA INFRAESTRUTURA. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
.
MEDIDA NECESSÁRIA À ASSEGURAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a "Unidade Municipal de Saúde Benguí II no prazo de 120 dias. 2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e do mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. 3. A situação precária da Unidade Municipal de Saúde é corroborada pela Análise Técnica nº 913/2018 realizada pelo Parquet em que se constata pelas fotografias anexadas ao documento (Num. 4909930 - Pág. 4/7 e Num. 4909931 - Pág. 1/6), a deficiência estrutural da Unidade de Saúde com fiações elétricas expostas e diversos pontos de infiltrações nas paredes, comprometendo a salubridade do ambiente para os usuários do serviço público e dos funcionários que trabalham no local. 4. não prospera a alegação do Recorrente acerca da alegada restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0843335-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 12/07/2021 – grifei)

Deste modo, diante da constatação de inúmeras irregularidades na estrutura da Unidade de Saúde, evidenciadas nos autos, além da insuficiência de profissional de saúde constatadas, impõe-se a manutenção da sentença como corolário do direito à saúde e à dignidade humana.

Quanto ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana dos pacientes e funcionários do Hospital Municipal, de modo que, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar, neste momento processual, em dilação do prazo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que
deu provimento à
apelação do ora Agravado
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025